Tribunal: TJSP
Processo: 2009255-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO OBJETO DA DEMANDA, BEM COMO DOS RESPECTIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00, LIMITADA A R$ 50.000,00. PRESENÇA DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO OBJETO DA DEMANDA, BEM COMO DOS RESPECTIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00, LIMITADA A R$ 50.000,00. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. VEROSSMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. POSSÍVEL FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. PERIGO DE DANO DECORRENTE DOS IMINENTES DESCONTOS A SEREM REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA. ARTIGO 537 DO CPC. VALOR RAZOÁVEL. PERIODICIDADE. MULTA QUE DEVERÁ INCIDIR POR ATO DE DESCUMPRIMENTO, CONSIDERANDO QUE OS DESCONTOS RELATIVOS AOS CONTRATOS SÃO LANÇADOS MENSALMENTE. DESACERTO PARCIAL DA R. DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.